Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DA DEFICIÊNCIA. DEFERIMENTO ATÉ JULGALMENTO FINAL DO PROCESSO PRINCIPAL.
1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre.
2. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse.
3. Apresentação de laudo médico. Verossimilhança das alegações. Mostra-se necessária a instrução probatória adequada para demonstrar a alegada deficiência da parte.
4. Suspensão da decisão de avaliação psicossocial, até final julgamento do feito principal. Candidata sub-judice.
5. Agravo de instrumento provido.